Tribunal: TJMT
Processo: 1029893-20.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029893-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA OKAMURA TOCANTINS - CPF: 229.873.121-72 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), LINDAMAR ARAUJO VENANCIO - CPF: 093.943.381-87 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), desconhecido (APELANTE), ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA CESTARI - CPF: 673.351.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PARA A USUCAPIÃO. CONSTRUÇÃO SOBRE O TERRRENO. POSSE DE MÁ-FÉ.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO.

SUPRIMIDA DA SENTENÇA A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o domínio da autora sobre o imóvel em questão foi comprovado, é parte legitima para propor a Ação.

A juntada de documentos novos extemporaneamente é autorizada pelo CPC e se a parte adversa pôde refutá-los, não há que se falar em nulidade do processo pois não houve prejuízo.

Se a parte ré não comprovou o lapso temporal exigido para a ação de usucapião, deve ser indeferido.

Deve ser mantida a procedência da Ação
Reivindicatória
quando individualizado o
imóvel
, demonstrada a propriedade pela autora e comprovada a posse injusta da parte requerida.

A realização de benfeitorias deve ser comprovada para ter direito ao ressarcimento.

Não demonstrada a boa fé na posse do terreno, inexiste direito da ré ser indenizada pela construção da moradia.

Se a autora não foi a responsável pela edificação da casa, deve ser excluída a condenação em danos materiais denominada como taxa de ocupação, sob pena de enriquecimento ilícito.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, julgando procedente a Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse, Indenização por Perdas e Danos e Antecipação de Tutela, condenou
a requerida a restituir o imóvel definitivamente, ao pagamento de danos materiais de R$ 800,00 ao mês, pelo período em que ocupou indevidamente o imóvel nos últimos cinco anos até a data da desocupação, bem como nas custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da causa. Julgou improcedente a Reconvenção, com a condenação da requerida nos ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$3.500,00, suspensa, porém, a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante argui preliminar de ilegitimidade ativa, aduzindo que a apelada não comprovou ser a proprietária do imóvel em questão, uma vez que colacionou aos autos a escritura em nome de terceiro e depois, intempestivamente, uma procuração, sem lhe dar oportunidade de se manifestar sobre o respectivo documento.

Diz que houve cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunhas solicitado no id 66704782 alegando que não pôde informar com antecedência os nomes devido à dificuldade imposta pela pandemia, mas no dia da audiência ela estava presente e não pôde ser ouvida.

Sustenta a nulidade dos documentos juntados pela apelada após a propositura da Ação, uma vez que a decisão saneadora não os analisou, não lhe foi concedida oportunidade para se manifestar, contudo, foram utilizados como fundamento da sentença, violando o princípio constitucional do contraditório.

Aduz que o Ministério não foi instado a se manifestar, o que inquina de nulidade o feito.

Alega que o direito da apelada está fulminado pela
prescrição
, uma vez que supostamente o adquiriu em 1980 e nada fez para registrá-lo, estar na posse ou reivindicá-la de quem a detinha, vindo a fazê-lo depois de transcorridos 39 anos.

Diz que tem a posse da propriedade desde 2009, conforme prova documental relacionada na contestação e a ela anexada.

Afirma que ficou comprovada a sua posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 2009, que não havia nenhuma edificação no terreno, nem água e energia elétrica, e que em 2010 registrou na Prefeitura de Cuiabá pedido de construção, o qual foi deferido, além do BO n. 1.1011000201012414, de 23/04/2010, decorrente da invasão do terreno pelo seu vizinho Wilson com a construção de um muro. Postula a aplicação do artigo 1.242 do CC.

Na eventualidade de ser mantido o entendimento da sentença, pugna pelo provimento parcial do Recurso, para que seja indenizada por toda a edificação realizada no imóvel, conforme avaliação juntada aos autos e não impugnada pela apelada – na importância de R$280.000,00, bem como a exclusão do pagamento dos alugueis pelo período em que esteve no terreno.

Pleiteia a gratuidade da justiça argumentando que não tem condições de arcar com as custas do processo.

Contrarrazões no id 127764262-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteia a gratuidade da justiça, mas
esse benefício já foi concedido, conforme constata-se na sentença, e uma vez deferido, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Essa preliminar foi arguida sob o argumento de que a autora/apelada não comprovou ser a proprietária do imóvel em questão, uma vez que apresentou a escritura em nome de terceiro e depois, intempestivamente, uma procuração, sem lhe dar oportunidade de se manifestar sobre o respectivo documento.

É requisito indispensável para o ajuizamento da
ação

reivindicatória
a prova do
domínio
do imóvel sobre o qual o autor se diz senhor.

As certidões expedidas pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, datadas de 27/11/2012 e 24/03/2017 respectivamente, certificam que o lote 07 da quadra 15 do Loteamento denominado Parque Residencial Universitário I, (com a devida individuação), área total de 360m2,
está em nome da Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda, e tem um Compromisso datado de 23/06/1980 com Marina Okamura Tocantins (a autora)
(id 127762221-pág. 01 e id 127762221-pág. 05).

As cópias dos extratos de pagamento do IPTU dos imóveis (id 127762228 a id 127762231-pág. 05), demonstram o pagamento do imposto a partir de 2004, com o devido parcelamento, também em nome da autora/apelada.

O juízo
a quo,
antes de analisar o pedido de antecipação de tutela, determinou que ela comprovasse a titularidade do bem, pois existia a anotação do compromisso sem qualquer menção do seu adimplemento, datadas de 2012.

Ela trouxe aos autos as notas promissórias emitidas pela
Urbanizadora Guarani S/C Ltda
, datadas do mesmo período em que afirmou que teria adquirido os terrenos, e que seriam relativas ao pagamento destes. Contudo,
a empresa que nela consta não é a que figura no Cartório como proprietária dos imóveis. Também trouxe
outra Certidão do 2º ofício, com o mesmo teor, de
24/03/2017.

Em 22/02/2021, antes de designada audiência de instrução e julgamento, a autora requereu a juntada de documentos novos e apresentou uma memória de IPTU relativa ao ano de 2021,
uma Certidão expedida pelo 6º Ofício da Capital com o mesmo teor da expedida pelo 2º Ofício, atualizada,
bem como uma Procuração Pública outorgada pela Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda. à Marina Okamura Tocantins (autora/apelada) conferindo-

lhe amplos poderes para vender, doar, ceder, compromissar, transferir, adquirir ou de outra forma e título alienar a quem interessar e pelo preço que contratar o imóvel objeto desta Ação –Lote 07da Quadra 15 do Loteamento Parque Residencial Universitário, nesta Capital.

O compromisso anotado pelo Cartório tem força de contrato de compra e venda. Vincula as partes ao negócio entabulado, pois os poderes inerentes ao domínio são transferidos ao compromissário comprador. Tem aptidão para produzir efeitos reais desde a assinatura pelas partes contratantes e a sua averbação à margem da matrícula do imóvel tem o condão de comprovar o domínio do bem.

Logo, o domínio da autora/apelada sobre o imóvel em questão ficou devidamente comprovado e, consequentemente, a sua legitimidade para propor a Ação.

O fato de a autora ter apresentado tais documentos intempestivamente, é certo que o CPC autoriza a juntada de documentos novos extemporaneamente e não houve prejuízo para a apelante, uma vez que pôde refutá-los neste Recurso.

Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao alegado cerceamento de defesa em razão de ter indeferido a oitiva de testemunhas solicitada no id 66704782, verifica-se que a autora não informou com antecedência os nomes aduzindo a dificuldade imposta pela pandemia, e no dia da audiência a testemunha estava presente, mas não pôde ser ouvida até porque a parte contrária não concordou.

Em relação a essa questão, o STJ firmou o seguinte entendimento:

“é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes”
STJ, AgInt no AREsp 175.512/SP - Rel Ministro Raul Araujo, Quarta Turma - julgado em 18/10/2018.

Além disso, como bem afirmou o juízo
a quo
, a justificativa de que se estava no período da pandemia, de forma genérica, não é suficiente para ilidir o prazo processual ou impor a oitiva de testemunha quando não apresentou o rol determinado pelo magistrado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DA PROVA - NULIDADE - SENTENÇA - LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. 1, A citação do cônjuge da parte autora, nos casos de ação possessória, somente é indispensável nas hipóteses de comprovação de composse ou de ato por ambos praticado. 2. Inexiste nulidade pela ausência de oitiva de testemunhas cujo rol foi acostado de forma intempestiva aos autos (art. 357, § 4º, CPC c/c art. 450 do CPC). 3. O magistrado possui o livre convencimento motivado e ampla apreciação das provas, de forma que o mero julgamento contrário ao interesse das partes não configura erro ou nulidade.
(TJ-MG - AC: 10000160683850003 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

Rejeito também esta preliminar.

MÉRITO

A ora apelada ingressou em juízo em
27/09/2017
contra a ora apelante e outro (Wilson Rodrigues da Silva), alegando ser proprietária de 02 lotes localizados no Bairro Jardim Universitário, em Cuiabá – lote 08 da quadra 15 e lote 07 da quadra 15 do Loteamento Parque Residencial Universitário I - que se ausentou por um tempo da cidade e ao retornar descobriu que haviam construído uma casa sobre eles, motivo pelo qual notificou os moradores que se mantiveram inertes.

A contestação e a Reconvenção foram fundamentadas no artigo 1.196 do CC, manutenção de posse velha e Exceção de Usucapião.

A ré/apelante trouxe aos autos o Contrato de Compra e Venda datado de
17/03/2009,
demonstrando que

adquiriu o terreno de Roberto Roni Correia de Oliveira pelo preço de R$5.000,00 (id 127764181-pág. 01), os comprovantes de pagamento do serviço de água
desde o ano de 2010
(id 127764182 a 127764185), faturas de energia relativas a 2019, fotos da casa edificada sobre o terreno e documentos referentes a outras despesas sobre o imóvel.

Também apresentou o Boletim de Ocorrência com data de
23/04/2010
, onde comunicou que estava havendo invasão do seu terreno pela construção de um muro e que o invasor estava exigindo a importância de R$3.500,00 para que ela pudesse reaver parte do lote. Disse que antes se dirigiu à Secretaria de Habitação de Cuiabá e que o Dr. João Emanuel lhe recomendou a registrar a ocorrência na polícia (id 127764189 -pág. 02/03).

Declarações de
Rosely Inácio Coelho Rocha, Raimundo Moreira da Silva e Ezequiel Rodrigo Medeiros
, datadas de
03/07/2019
, com reconhecimento de firma, afirmando serem vizinhos da apelante (laterais e de fundo), que ela comprou o imóvel e imediatamente construiu apenas 02 peças e se mudou e depois, com o passar do tempo foi construindo o restante – muro, varanda, outro banheiro, etc. Que reconhecem que
ela exerce a posse do lote há mais de 10 anos e que nunca foi importunada por ninguém
(id 127764179-pág. 01/03).

Inicialmente, devo consignar que o fato do Ministério Público não ter se manifestado nos autos não o inquina de nulidade, pois de acordo com o artigo 178 do CPC,
ele intervirá como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.
Este caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O art. 1.238 do Código Civil trata da usucapião extraordinária e assim enuncia:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e
boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A apelante arguiu a prescrição do direito da autora propor a Ação, uma vez que demanda foi protocolada em 2017, mas ela, apelante, foi citada somente em
13/06/2019
, já tendo transcorrido 10 anos desde que estava no imóvel.

Por conseguinte, no caso concreto incidiria o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que reduz o prazo para 10 anos.
E a real intenção de quem exerceu a posse é irrelevante, ou seja, não importa se agiu de boa ou de má-fé. Basta haver a posse mansa, pacífica, ininterrupta e incontestada.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória,
porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.
(N.U 0054693-03.2015.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/04/2022, publicação em 07/04/2022).

Quanto à interrupção do prazo prescricional, o STJ decidiu que
a citação em ação reivindicatória
interrompe o prazo para reconhecimento da usucapião. O relator Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar o AREsp nº 1.542.609-RS, seguiu o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e o já exarado pelo STJ e consolidado em sua jurisprudência. Segundo o tribunal,
“se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. REJEIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMPO ABREVIADO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que, diferentemente do que acontece com a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente, a qual não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva,
se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, como é o caso de ação reivindicatória fundada na propriedade do bem, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo.

6. A questão referente à alegada aplicação do tempo abreviado de usucapião, previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, não foi objeto de prequestionamento nas instâncias ordinárias, recaindo nos óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

7. (...)

8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.771.282/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/9/2021.)

Não obstante o contrato de compra e venda ter sido assinado em
17/03/2009
,
não existe prova nos autos de que a apelante tomou posse do terreno nessa data
. Os comprovantes de pagamento de água são de 2010 e as Declarações dos seus vizinhos são provas unilaterais, foram redigidas supostamente por seu advogado pois são idênticas, não podendo, portanto, serem acolhidas para comprovar o tempo que lá reside.

Logo, verifica-se que a parte ré não comprovou ter atingido o lapso temporal exigido para a ação de usucapião.

Rejeito essa prejudicial de mérito.

Quanto ao mérito, é sabido que a Ação
R
eivindicatória
é o meio de o proprietário discutir o direito real da propriedade do bem, quando não detém a posse e pretende reavê-la daquele que detém injustamente.

Três são os requisitos para o ajuizamento e procedência dessa Ação:
i)
demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada;
ii)
individuação da coisa pretendida, com indicação dos limites e confrontações do imóvel;
iii)
demonstração da posse injusta exercida pela parte contrária.

Esses pressupostos foram devidamente demonstrados. A propriedade do imóvel e a sua individuação estão nos autos. A terceira, posse injusta, também ficou demonstrada, pois está consubstanciada na posse sem causa jurídica que a ampare, ou seja, não possui título da sua posse e quando supostamente o adquiriu através do contrato de compra e venda sequer questionou a existência de matrícula, se possuía registro, etc.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REIVINDICATÓRIA
. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TESE DE USUCAPIÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
reivindicatória
, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a
ação
própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. In casu, os autores comprovaram os requisitos legais, quais sejam, o domínio e a individualização do imóvel, por meio da certidão de registro de imóveis, mapa e memorial descritivo; bem como a posse, confirmada tanto por meio dos contratos de comodato celebrados ao longo dos anos com terceiros, quanto por meio dos testemunhos prestados em audiência. (...)
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC)
0124051-71.2013.8.09.0044
, Rel. Des. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 23/11/2020, DJe de 23/11/2020).

BENFEITORIAS

É sabido que benfeitoria é toda obra realizada pelo homem na estrutura de uma coisa para melhorá-la (benfeitorias úteis), conservá-la (benfeitorias necessárias) ou embelezá-la (benfeitorias voluptuárias). Depende da efetiva comprovação da existência e do valor daquelas realizadas no
imóvel
reivindicado.

Uma vez que ela não comprovou os melhoramentos feitos em coisas já existentes, não poderá ser acolhido o pedido de ressarcimento.

Quanto à indenização pela construção da casa no lote, também deve ser indeferida, pois segundo o artigo 1255 do Código Civil, quando a acessão por construções realizadas em terreno alheio e sendo ela de boa-fé, desde que não exceda consideravelmente o valor do terreno, aquele que construiu terá direito à indenização.

Não é o caso dos autos, pois a requerida, como já dito acima, não demonstrou sua boa-fé ao adentrar no imóvel em questão.

Deve ser excluída da sentença apenas a condenação ao pagamento por
danos materiais de R$ 800,00 ao mês, pelo período em que a ré ocupou indevidamente o imóvel nos últimos cinco anos até a data da desocupação, uma vez que o valor é demasiado alto em relação à suposta locação do terreno e pelo fato da autora não ter edificado a casa, não é justo que seja “ressarcida”, até porque dela já vai usufruir.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar que seja suprimida
da sentença a condenação acima. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas, ficando a requerido responsável por 80% e a autora por 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022